Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIÊNCIA HÁ TEMPO SUFICIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Na espécie, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade e proporcionalidade, objetivando alcançar sua finalidade, porquanto arbitrada de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, tampouco estendido o prazo, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Todavia, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.